Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701853-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por JOSE BATISTA SOBRINHO (84 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de hemodiálise 3 vezes por semana, com pedido médico inserido no SISREG III em 23.09.2022, a paciente acometido de doença renal crônica, classificada com risco amarelo, acompanhado no Hospital Regional da Asa Norte. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco amarela não veio acompanhada da informação de risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação, até porque o tratamento de hemodiálise está sendo realizado no Hospital Regional da Asa Norte. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente das nefastas consequências da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque, apesar de sua atual classificação de risco ser amarela, sua desospitalização depende da realização das sessões de hemodiálise que ora são realizadas no Hospital Regional da Asa Norte. Sem esse atendimento o paciente deve permanecer internada na referida UPA, local onde lhe é fornecido o serviço em caráter de urgência médica. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, como bem pontuou o Ministério Público na origem, mas também desleixo em relação aos pacientes que, à exemplo da agravante, ocupa desnecessariamente vaga de leito hospitalar pela mesma omissão. Ou seja, há probabilidade do direito, em razão necessidade de hemodiálise de forma periódica e urgência da medida, em razão da necessidade de desospitalização da paciente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 48h, forneça de forma regular tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, na forma prescrita pelo médico assistente e devidamente inserida no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.